Tribunal: TJDFT
Processo: 0743978-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Execução penal. Regime inicial de cumprimento de pena. Coisa julgada.
Não compete ao juiz da execução penal alterar regime prisional fixado por decisão condenatória transitada em julgado com base nas peculiaridades do caso concreto. Agravo não provido.